Tribunal: CARF
Processo: 15746.720482/2020-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PRODUÇÃO RURAL ADQUIRIDA DE PESSOAS FÍSICAS. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DIRETA DO ADQUIRENTE. FALTA DE RETENÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE DESCONTO REALIZADO. VALORES RECOLHIDOS POR ESTABELECIMENTO DISTINTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE RETIFICAÇÃO. ALEGADA RETROATIVIDADE DO § 12 DO ART. 25 DA LEI No 8.212/1991. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DE AUDITOR-FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 7a Turma da DRJ04 que julgou improcedente impugnação apresentada em face de auto de infração lavrado para exigir contribuições previdenciárias incidentes sobre a aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, relativas ao período de 01/2016 a 12/2017, envolvendo os estabelecimentos /0001, /0002 e /0003 da parte-recorrente.
1.2. O crédito tributário foi constituído em razão da não declaração, em GFIP, de valores referentes à comercialização de produção rural adquirida de pessoas físicas. A parte-recorrente impugnou o lançamento alegando: (i) incompetência territorial da Delegacia da Receita Federal em Araçatuba; (ii) inaplicabilidade do FUNRURAL às aquisições realizadas; (iii) existência de recolhimentos parciais não considerados; e (iv) ausência de retenção a pedido dos produtores, mediante apresentação de recibos.
1.3. A decisão recorrida rejeitou todos os argumentos, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é nulo o lançamento efetuado por Auditor-Fiscal lotado em unidade da Receita Federal com jurisdição diversa daquela do domicílio fiscal das filiais autuadas;
(ii) saber se é aplicável retroativamente o §12 do art. 25 da Lei no 8.212/1991, introduzido pela Lei no 13.606/2018, para afastar a incidência das contribuições sobre a aquisição de animais destinados à reprodução ou à criação;
(iii) saber se os valores recolhidos por meio de GPS pela matriz, em nome próprio e em períodos parcialmente coincidentes, podem ser compensados de ofício com os débitos apurados em nome das filiais; e
(iv) saber se é legítima a inclusão, na base de cálculo das contribuições, de notas fiscais acompanhadas de recibos firmados por produtores com solicitação expressa de não retenção do FUNRURAL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O lançamento efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio do sujeito passivo encontra amparo no art. 6o da Lei no 10.593/2002 e no art. 9o, §2o, do Decreto no 70.235/1972, conforme reiterado pela Súmula CARF no 27: É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
3.2. O §12 do art. 25 da Lei no 8.212/1991, incluído pela Lei no 13.606/2018, tem natureza de norma modificativa do fato gerador, razão pela qual não se sujeita à retroatividade prevista no art. 106 do CTN. Não há previsão expressa de retroação, tampouco se trata de norma interpretativa ou de exclusão de infração ou penalidade. Aplica-se o art. 144 do CTN, segundo o qual o lançamento rege-se pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador.
3.3. Os recolhimentos efetuados pela matriz, nas competências de 05/2017 e 06/2017, não foram objeto de lançamento, nem vinculados ao CNPJ dos estabelecimentos autuados. Não é possível a compensação de ofício pela fiscalização, ausente qualquer pedido nesse sentido.
3.4. A responsabilidade da empresa adquirente da produção rural de pessoa física é definida legalmente, nos termos do art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991. O art. 123 do CTN impede que convenções particulares, como recibos ou declarações unilaterais, alterem o sujeito passivo da obrigação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720482/2020-23
ACÓRDÃO
2202-011.771 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAAFER COMERCIO DE SUINOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PRODUÇÃO RURAL ADQUIRIDA DE PESSOAS FÍSICAS. SUB-ROGAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DIRETA DO ADQUIRENTE. FALTA DE RETENÇÃO.
PRESUNÇÃO LEGAL DE DESCONTO REALIZADO. VALORES RECOLHIDOS POR
ESTABELECIMENTO DISTINTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE
RETIFICAÇÃO. ALEGADA RETROATIVIDADE DO § 12 DO ART. 25 DA LEI No
8.212/1991. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DE AUDITOR-FISCAL DE
JURISDIÇÃO
DIVERSA.
VALIDADE
DO
LANÇAMENTO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 7a Turma da DRJ04
que julgou improcedente impugnação apresentada em face de auto de
infração lavrado para exigir contribuições previdenciárias incidentes sobre
a aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, relativas ao período de
01/2016 a 12/2017, envolvendo os estabelecimentos /0001, /0002 e /0003
da parte-recorrente.
1.2. O crédito tributário foi constituído em razão da não declaração, em
GFIP, de valores referentes à comercialização de produção rural adquirida
de pessoas físicas. A parte-recorrente impugnou o lançamento alegando: (i)
incompetência territorial da Delegacia da Receita Federal em Araçatuba;
(ii) inaplicabilidade do FUNRURAL às aquisições realizadas; (iii) existência
de recolhimentos parciais não considerados; e (iv) ausência de retenção a
pedido dos produtores, mediante apresentação de recibos.
1.3. A decisão recorrida rejeitou todos os argumentos, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.771 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720482/2020-23
2
2.1. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é nulo o lançamento efetuado por Auditor-Fiscal lotado em
unidade da Receita Federal com jurisdição diversa daquela do domicílio
fiscal das filiais autuadas;
(ii) saber se é aplicável retroativamente o §12 do art. 25 da Lei no
8.212/1991, introduzido pela Lei no 13.606/2018, para afastar a incidência
das contribuições sobre a aquisição de animais destinados à reprodução ou
à criação;
(iii) saber se os valores recolhidos por meio de GPS pela matriz, em nome
próprio e em períodos parcialmente coincidentes, podem ser compensados
de ofício com os débitos apurados em nome das filiais; e
(iv) saber se é legítima a inclusão, na base de cálculo das contribuições, de
notas fiscais acompanhadas de recibos firmados por produtores com
solicitação expressa de não retenção do FUNRURAL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O lançamento efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio do sujeito passivo encontra amparo
no art. 6o da Lei no 10.593/2002 e no art. 9o, §2o, do Decreto no
70.235/1972, conforme reiterado pela Súmula CARF no 27: "É válido o
lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo."
3.2. O §12 do art. 25 da Lei no 8.212/1991, incluído pela Lei no
13.606/2018, tem natureza de norma modificativa do fato gerador, razão
pela qual não se sujeita à retroatividade prevista no art. 106 do CTN. Não
há previsão expressa de retroação, tampouco se trata de norma
interpretativa ou de exclusão de infração ou penalidade. Aplica-se o art.
144 do CTN, segundo o qual o lançamento rege-se pela legislação vigente à
época da ocorrência do fato gerador.
3.3. Os recolhimentos efetuados pela matriz, nas competências de 05/2017
e 06/2017, não foram objeto de lançamento, nem vinculados ao CNPJ dos
estabelecimentos autuados. Não é possível a compensação de ofício pela
fiscalização, ausente qualquer pedido nesse sentido.
3.4. A responsabilidade da empresa adquirente da produção rural de
pessoa física é definida legalmente, nos termos do art. 30, IV, da Lei no
8.212/1991. O art. 123 do CTN impede que convenções particulares, como
recibos ou declarações unilaterais, alterem o sujeito passivo da obrigação
tributária.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.771 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720482/2020-23
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
Turma da DRJ04, de lavra do Auditor-Fiscal Túlio Teotônio de Melo Pereira (Acórdão 104-006.333):

Tem-se em pauta processo administrativo fiscal (PAF), constituído de um auto de
infração (AI), fls. 2/15, lavrado em face do sujeito passivo identificado em
epígrafe, relativo ao período de 01/2016 a 12/2017, para exigência de
contribuições da empresa incidentes na aquisição de produtos rurais de pessoas
físicas, incluindo contribuição decorrente dos riscos ambientais (GILRAT).
O crédito tributário abrange os estabelecimentos /0001, /0002 e /0003.
No termo de verificação fiscal (TVF), fls. 16/41, a auditoria registrou que, como a
empresa, em sua resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal — TIFP,
confirmara os valores das notas fiscais de entrada da produção rural adquirida de
produtores rurais pessoas físicas, na condição de sub-rogado nas obrigações do
produtor rural, os montantes constituíram as bases de cálculo lançadas no Auto
de Infração — Processos n°. 15746-720.482/2020-23 (Contribuição da empresa e
empregador) e n.°15746-720.483/2020-78 (Contribuição para outras entidades e
fundos - SENAR).
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.771 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720482/2020-23
4
Prossegue informando que o sujeito passivo não declarou em GFIP, antes do início
do procedimento fiscal, valores de "Comercialização sobre Produção Rural -
Pessoa Física" objeto do lançamento, conforme listagem "GFIP Transmitidas Antes
do Início da Ação Fiscal” (anexadas GFIP por amostragem). As notas fiscais estão
listadas no discriminativo de notas fiscais — base para previdência e constituem o
ANEXO I.
As notas fiscais de entrada, emitidas pelo estabelecimento /0002, para as quais
foram apresentadas decisões judiciais em nome dos produtores, impedindo a
retenção, estão listadas no discriminativo de notas fiscais — base para terceiros, e
constituem o ANEXO II.
Para instruir o feito, foram carreados aos autos os seguintes documentos:
orientações ao sujeito passivo (fls. 42/43); Anexo I – Demonstrativos de notas
fiscais de entrada (fls. 44/63); anexo II – Demonstrativo de NF sujeitas a terceiros
(fls. 64/66); amostra de GFIP (fls. 67/81); termos fiscais e respostas (fls. 82/246);
ficha PJ (fls. 247/248); procuração (fls. 249); recibo de entrega de arquivos (fls.
250); termos fiscais (fls. 251/256).
Cientificado do lançamento em 23/11/2020, fls. 256, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 262/277), em 17/12/2020 (fl. 259), aduzindo, em síntese, as
seguintes teses de defesa:
Da
incompetência
da
Delegacia
para
fiscalização:
1.1. A competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil é atribuída pelo
Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, instituído pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 203, de 14 de maio de 2012, que dispõe que as
delegacias têm competência “no âmbito da respectiva jurisdição” (art. 224);
1.2. A circunscrição administrativa é determinada pelo domicílio tributário,
consoante
art.
487
e
488
da
IN
RFB
no
971/2009;
1.3. Com a finalidade de identificar a autoridade competente, é mister recorrer
aos Anexos I e II da Portaria RFB no 2.466, de 28 de dezembro de 2010, que define
a área de jurisdição fiscal das Unidades Descentralizadas;
1.4. Requer a improcedência dos processos administrativos emitidos pela DRF –
Araçatuba em desfavor da filial /0002 e filial /0003, ante a sua incompetência
jurisdicional sobre tais filiais;
Isenção
FUNRURAL.
Da
retroatividade
da
lei:
2.1. O contribuinte se enquadra no §12, do art. 25, da Lei no 8.212/1991, pois
compra do produtor e revende ao frigorífico que irá beneficiar o animal para ser
utilizado
para
consumo;
2.2. Há de se reconhecer a exoneração do FUNRURAL quando da venda pelo
produtor rural para um terceiro (PF ou PJ), quando aquela venda do produto
ainda não for destinado a consumidor final, estando tal operação fora da base de
cálculo do Funrural, exonerando inclusive a adquirente da retenção;
2.3. As três hipóteses de retroatividade estampadas no art. 106, inciso II, do CTN,
acabam por beneficiar o contribuinte, sem empecilhos do ordenamento
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.771 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720482/2020-23
5
constitucional, que só proíbe a retroação de lei que agrave sua situação;
2.4. A Lei 13.606/2018 exonerou toda a cadeia produtiva de produção no
agronegócio no tocante à atividade da Contribuinte ora Contestante, ou seja, de
animal destinado à reprodução ou criação pecuária ou granjeira;
2.5. Como se trata de fatos pretéritos à nova legislação (01/2016 à 12/2017), as
alíneas do art. 106, II do Código Tributário Nacional, autorizam a retroatividade da
Lei para beneficiar o contribuinte;
Dos
valores
pagos:
3.1. A Auditora deveria ter aplicado a Instrução Normativa RFB no 1.265/2012 e
poderia ter deduzido os valores recolhidos nas GPS, não sendo necessário
qualquer
pedido
de
restituição;
3.2. Requer a improcedência do processo administrativo uma vez que o mesmo
não traz corretamente o valor dos impostos devidos, pois no período apurado no
referido auto de infração, houve recolhimentos das contribuições em comento,
mas não foram consideradas no cálculo para a lavratura do auto de infração,
viciando o mesmo de total nulidade;
Do não destaque do FUNRURAL nas notas fiscais:
4.1. Consta do termo de verificação fiscal que “34. A empresa também apresentou
recibos de pagamento a produtores rurais, sem medida judicial, para que não
houvesse
o
desconto
do
funrural”;
4.2. A Auditora fiscal não apontou precisamente se tais notas integrariam ou não
o rol de notas fiscais listadas para a incidência do FUNRURAL e SENAR;
4.3. Tais recibos merecem ser considerados e referidas notas serem excluídas da
base de cálculo das contribuições aqui buscadas pelo ente público, conforme já foi
realizado
pela
Auditora
Fiscal
no
item
35
do
TVF;
4.4. Requer a improcedência do processo administrativo uma vez que está
carente de fundamentação no que tange à integralização das notas fiscais
acompanhadas de recibos de pagamento com pedido de não destaque na nota
fiscal do imposto, bem como, porque a ora Contribuinte não detém em suas mãos
os valores dos referidos impostos;
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, em especial,
juntada de documentos em anexo e outros que vierem a surgir no decorrer da
instrução do presente processo administrativo.
Com a impugnação, o contribuinte anexou cópias de documentos, conforme
discriminado nas fls. 278 a 462.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2016
a
31/12/2017
PRODUÇÃO
RURAL
DE
PESSOA
FÍSICA.
AQUISIÇÃO.
SUB-ROGAÇÃO.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.771 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720482/2020-23
6
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa
física, sendo responsável pela retenção e recolhimento das contribuições devidas.
RETENÇÃO
E
RECOLHIMENTO
DETERMINADO
POR
LEI.
PRESUNÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração:
01/01/2016
a
31/12/2017
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
AFRFB
DE
JURISDIÇÃO
DIVERSA.
VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito.
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Período
de
apuração:
01/01/2016
a
31/12/2017
MATRIZ.
ESTABELECIMENTOS.
FISCALIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
A competência para executar ações de fiscalização é da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em cuja área de abrangência esteja situado o estabelecimento
matriz, onde a empresa deverá manter, à disposição do auditor, os elementos
necessários aos procedimentos fiscais, que compreendem todos os estabelecimentos. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 15 de outubro de 2021, uma sexta-
feira (fls. 503), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 3 de novembro de
2021, uma quarta-feira (fls. 507), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A atuação da Delegacia da Receita Federal de Araçatuba/SP em relação aos
estabelecimentos situados fora de sua jurisdição ofende o princípio da legalidade
e a normatividade interna da Receita Federal, porquanto a parte-recorrente
sustenta que a competência das delegacias é restrita à sua jurisdição territorial,
sendo inválidos os lançamentos realizados em relação às filiais localizadas em
localidades diversas daquelas abrangidas pela DRF Araçatuba.
b) A inclusão dos valores decorrentes da comercialização de animais destinados à
reprodução ou criação pecuária contraria o § 12 do art. 25 da Lei no 8.212/1991,
porquanto tal dispositivo, introduzido pela Lei no 13.606/2018, exclui
expressamente essas operações da base de cálculo do FUNRURAL, e deve ser
aplicado retroativamente com fundamento no art. 106, II, do CTN, dado que retira
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.771 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720482/2020-23
7
o caráter infracional da conduta e promove tratamento mais benéfico ao
contribuinte.
c) A não consideração, pela fiscalização, dos valores efetivamente recolhidos pela
matriz nos meses de maio e junho de 2017 viola o princípio da verdade material e
o disposto na Instrução Normativa RFB no 1.265/2012, na medida em que tais
recolhimentos, ainda que efetuados em nome do CNPJ da matriz, deveriam ter
sido compensados de ofício, em razão da sua vinculação direta com os fatos
geradores atribuídos às filiais.
d) A inclusão na base de cálculo de notas fiscais que foram acompanhadas de
recibos subscritos por produtores rurais, solicitando expressamente a não
retenção do FUNRURAL, fere os princípios da legalidade e da motivação do ato
administrativo, porquanto a parte-recorrente alega que a autoridade fiscal não
demonstrou, de forma fundamentada, a razão da inclusão de tais documentos no
lançamento, tampouco considerou a inexistência de retenção e a ausência de
disponibilidade dos valores nas mãos da adquirente.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

Nestas condições, requer seja o presente recurso recebido em seus efeitos legais
e julgado improcedente os processos administrativos n°. 15746-720.482/2020-23
(contribuição empresa empregador) e n°. 15746-720.483/2020-78 (contribuição
para entidades e fundos SENAR), emitido pela DRF - Araçatuba, pelas razões
acima já expostas, por ser de Direito e Justiça!

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.

Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.771 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720482/2020-23
8
2
PRELIMINARES
2.1 PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
No julgamento da impugnação, o acórdão recorrido rechaçou a preliminar de
nulidade suscitada com base na alegada incompetência da autoridade lançadora. A decisão
amparou-se nos arts. 492 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 e 6o da Lei no 10.593/2002,
bem como no art. 9o, §2o, do Decreto no 70.235/1972, que autoriza o lançamento por auditor-
fiscal de jurisdição diversa da do domicílio do sujeito passivo. Ademais, foi invocada a Súmula
CARF no 27, que confere validade ao lançamento independentemente da lotação do agente da
Receita Federal do Brasil.
A parte-recorrente, por sua vez, sustenta que os autos de infração lavrados pela
Delegacia da Receita Federal em Araçatuba seriam nulos no que se refere às filiais situadas em
outras jurisdições fiscais (filiais /0002 e /0003), por afronta às regras de competência territorial
previstas nos arts. 487 e 488 da IN RFB no 971/2009 e no art. 224 do Regimento Interno da Receita
Federal do Brasil (Portaria MF no 203/2012). Defende, com base nesses dispositivos, que os
lançamentos deveriam ter sido formalizados pelas unidades da Receita com jurisdição sobre os
respectivos domicílios fiscais das filiais.
Nos termos da orientação firmada na Súmula 27/CARF, “[é] valido o lançamento
formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo”.
Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3
MÉRITO
3.1 ISENÇÃO DO FUNRURAL EM RAZÃO DA RETROATIVIDADE DO §12 DO ART. 25 DA LEI
No 8.212/1991, INTRODUZIDO PELA LEI 13.606/2018.
O acórdão recorrido rejeitou a aplicação retroativa do §12 do art. 25 da Lei no
8.212/1991, incluído pela Lei no 13.606/2018. A decisão reconheceu que o dispositivo apenas
passou a integrar o ordenamento jurídico em data posterior ao período de apuração (01/2016 a
12/2017), o que inviabiliza sua incidência. Enfatizou que o art. 144 do CTN determina que o
lançamento se rege pela legislação vigente à época do fato gerador. Além disso, afastou a
aplicação do art. 106, II, do CTN, por considerar que o §12 do art. 25 não trata de infração ou
penalidade, mas sim de hipótese de não incidência, o que impediria sua retroação.
Não se conformando com esse entendimento, a parte-recorrente sustenta que a
alteração legislativa promovida pela Lei no 13.606/2018 teria caráter interpretativo e, por isso,
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.771 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720482/2020-23
9
apta a retroagir. Afirma que a finalidade do §12 é exonerar toda a cadeia produtiva agropecuária
nas hipóteses de venda de animais para reprodução ou criação pecuária ou granjeira.
No caso concreto, alega que adquire suínos de produtores rurais para posterior
revenda a frigoríficos, sem destinação ao consumo final, o que atrairia a nova regra. Invoca, como
fundamento para a retroatividade, o art. 106, II, do CTN, especialmente as alíneas a e b, que
permitem a retroação de norma mais benéfica ao contribuinte, desde que não tenha havido
decisão definitiva.
Nos termos do art. 144 do Código Tributário Nacional, “o lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”. No caso concreto, o período de apuração dos autos de
infração abrange os anos de 2016 e 2017, conforme indicado no próprio relatório da fiscalização
(fls. 2/15) e confirmado no acórdão recorrido.
O §12 do art. 25 da Lei no 8.212/1991, que trata da exclusão da base de cálculo do
FUNRURAL da receita decorrente da venda de animais destinados à reprodução ou criação
pecuária, foi incluído apenas em abril de 2018, por força da derrubada do veto parcial à Lei no
13.606/2018. Não há nos autos qualquer elemento que indique a retroatividade expressa dessa
norma, tampouco demonstração de que se trate de norma interpretativa.
A aplicação retroativa das normas tributárias encontra-se disciplinada no art. 106
do CTN. Contudo, suas hipóteses restringem-se a situações em que a nova norma:

a) deixa de qualificar um fato como infração (alínea a);
b) ou deixa de tratá-lo como contrário a dever jurídico anteriormente exigido,
desde que não envolva fraude nem inadimplemento de tributo (alínea b).

O §12 em exame não desqualifica nenhuma conduta como infração, tampouco
altera sanção. Trata-se de modificação do critério material de incidência tributária, afetando o
próprio fato gerador. Nessas hipóteses, não há espaço para retroatividade interpretativa.
Ainda que se admitisse, em tese, que a atividade desenvolvida pela parte-
recorrente consista na intermediação de venda de suínos para frigoríficos, a exclusão da base de
cálculo não se aplicaria durante o período de apuração, razão pela qual a legislação posterior não
pode atingir fatos pretéritos.
Como observou o Conselheiro Yendis Costa, no julgamento do RV
15940.720101/2019-76 (Ac. 2102-003.819):

40. Nesse tocante, necessário compreender que a redação dada ao art. 25, §12o,
da Lei no 8.212/1991, pela Lei no 13.606/2018, somente se demonstra aplicável a
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.771 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720482/2020-23
10
período de 90 dias (noventena) aos fatos geradores após a sua publicação que se
deu em 10/01/2018, conforme art. 40, inc. II, da Lei no 13.606/2018 e que, por
não veicular capitulações de infrações, mas sim de tributos em si, não há que se
falar em aplicação da retroatividade prevista no art. 106, inc. II, a, do CTN, como
quis fazer crer o contribuinte.

Rejeita-se, portanto, a alegação de isenção por aplicação retroativa do §12 do art.
25 da Lei no 8.212/1991.

3.2 ABATIMENTO, POR DEVER DE OFÍCIO, DE VALORES RECOLHIDOS POR MEIO DE GPS,
NO CÓDIGO 2607, PELA MATRIZ DA EMPRESA.
O acórdão recorrido examinou o tema e rejeitou o pedido de aproveitamento dos
valores pagos por meio de GPS pelo estabelecimento matriz (/0001), relativos às competências de
05/2017 a 12/2017. Destacou que o auto de infração não constituiu crédito tributário para a
matriz nesse período, tendo os lançamentos se limitado às competências de 01/2016 a 01/2017.
Por isso, concluiu que não haveria como compensar esses recolhimentos com débitos constituídos
em nome das filiais, recomendando que eventual retificação de GPS fosse requerida por meio do
procedimento próprio previsto na Instrução Normativa RFB no 1.265/2012.
A parte-recorrente, em sentido contrário, argumenta que os valores recolhidos pela
matriz nas competências de 05/2017 e 06/2017 deveriam ter sido compensados de ofício pela
fiscalização, com a correspondente dedução dos valores lançados. Sustenta que a autoridade fiscal
desconsiderou esses pagamentos sob justificativa formal e equivocada, contrariando os princípios
da verdade material e da legalidade, uma vez que os recolhimentos efetivamente ocorreram e se
vinculam aos fatos geradores considerados nos autos. Alega que seria indevido condicionar o
aproveitamento desses valores à instauração de procedimento de restituição ou retificação de
GPS, pois caberia à própria fiscalização realizar esse encontro de contas.
O art. 149 do Código Tributário Nacional estabelece que o lançamento por
homologação pode ser revisto pela autoridade administrativa quando se constata pagamento a
menor. Todavia, para que valores recolhidos pelo contribuinte sejam reconhecidos como
pagamento válido de obrigação tributária, é necessário que estejam vinculados ao respectivo
estabelecimento e competência alcançados pelo auto de infração.
No caso concreto, conforme reconhecido no próprio auto de infração (fl. 5) e
reiterado no acórdão recorrido, o crédito tributário referente ao estabelecimento matriz (/0001)
limitou-se às competências de 01/2016 a 01/2017, não tendo havido lançamento para a matriz
nas competências de 05/2017 e 06/2017. Os recolhimentos realizados por meio de GPS nesses
meses, embora efetivos, ocorreram em nome da matriz, mas a autuação nesse período refere-se
exclusivamente às filiais, em especial ao estabelecimento /0002.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.771 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720482/2020-23
11
A Instrução Normativa RFB no 1.265/2012 prevê, em seu art. 1o, que a retificação de
pagamento realizado com erro no campo do identificador, como no caso de recolhimento por
CNPJ diverso do estabelecimento autuado, deve ser solicitada formalmente pelo contribuinte, por
meio do formulário próprio. Não se confere à fiscalização, em sede de auto de infração,
competência para realizar de ofício a redistribuição de valores entre estabelecimentos distintos,
mesmo que vinculados ao mesmo CNPJ base.
A tese da parte-recorrente, de que caberia à fiscalização deduzir os valores
independentemente de requerimento formal, não encontra respaldo na legislação vigente. A
regularização desses pagamentos exige iniciativa do contribuinte, por meio do procedimento
específico, que não foi demonstrado ter sido adotado.
Assim, ausente constituição de crédito tributário para o estabelecimento que
efetuou os recolhimentos, e ausente pedido de retificação, impõe-se a rejeição do pedido de
aproveitamento dos valores pagos via GPS.

3.3 ALEGAÇÃO DE QUE NÃO INCIDIRIA A OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FUNRURAL
SOBRE NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE RECIBOS EMITIDOS POR PRODUTORES
RURAIS, COM PEDIDO EXPRESSO PARA QUE NÃO HOUVESSE A RETENÇÃO.
O acórdão recorrido rejeitou a exclusão das notas fiscais acompanhadas de recibos
com pedido de não retenção, firmando que a empresa adquirente é legalmente sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física, nos termos do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991.
Aduziu que eventuais convenções particulares, como recibos ou pedidos unilaterais, não têm
eficácia jurídica perante a Fazenda Pública, à luz do art. 123 do CTN. Acrescentou, ainda, que o
art. 33, §5o, da Lei no 8.212/1991 presume feito o desconto autorizado por lei, tornando a
empresa diretamente responsável pela importância não arrecadada. Por fim, asseverou que os
recibos foram analisados e, nos casos em que não houve medida judicial amparando a ausência de
retenção, as respectivas notas foram incluídas no lançamento, conforme discriminativo constante
do Anexo I do termo de verificação fiscal.
A parte-recorrente, em sentido oposto, sustenta que apresentou recibos subscritos
pelos próprios produtores rurais, nos quais manifestaram a vontade de não sofrer retenção do
FUNRURAL. Afirma que esses documentos demonstram que os valores das contribuições não
foram descontados do preço pago, razão pela qual a empresa não detinha recursos a repassar ao
fisco. Alega, ainda, que a fiscalização não indicou com precisão se tais notas foram ou não
incluídas no lançamento, incorrendo em falta de motivação, em afronta aos princípios do devido
processo legal e da ampla defesa.
Nos termos do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, a empresa adquirente de
produção rural de pessoa física está legalmente sub-rogada nas obrigações do produtor, sendo
responsável pelo cumprimento das obrigações previdenciárias incidentes sobre a comercialização
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.771 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720482/2020-23
12
da produção. Trata-se de regra de sub-rogação legal, não sujeita à vontade das partes privadas
envolvidas.
O art. 123 do Código Tributário Nacional estabelece que as convenções particulares
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda
Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo. Ainda, o §5o do art. 33 da mesma Lei no
8.212/1991 dispõe que o desconto de contribuições legalmente autorizadas sempre se presume
realizado de forma oportuna e regular, tornando a empresa diretamente responsável pela
quantia que deixou de reter.
No caso concreto, os recibos apresentados foram expressamente mencionados no
termo de verificação fiscal (item 50, fls. 16/41), no qual a auditoria consignou que não houve
respaldo judicial para o afastamento da retenção, motivo pelo qual incluiu os respectivos valores
na base de cálculo das contribuições exigidas. O acórdão recorrido confirmou que essas notas
estão devidamente listadas no Anexo I do termo de verificação, sendo, portanto, identificáveis nos
autos.
A ausência de retenção por convenção entre as partes não descaracteriza a
ocorrência do fato gerador nem exonera o adquirente da obrigação legal de recolher as
contribuições. Do mesmo modo, não se verifica ausência de motivação, pois os critérios adotados
pela fiscalização foram explicitados no termo de verificação e reproduzidos no julgamento de
primeira instância.
Rejeita-se, portanto, o pedido de exclusão das notas fiscais acompanhadas de
recibos de produtores com pedido de não retenção.

4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares, e NEGO-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 538
DF CARF MF
Original